Tribunal: TJES
Processo: 0022073-32.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022073-32.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: LAURECI MARQUES DE SALES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022073-32.2014.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: LAURECI MARQUES DE SALES

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

em face da r. sentença de fls. 427/442 proferida pela MMª. magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra que, nos autos da
“ação de
indenização
por danos morais
e materiais
”
ajuizada por
LAURECI MARQUES DE SALES
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (fls. 462/471v), aduz a apelante, em síntese, que não possui nenhuma responsabilidade pelos fatos descritos na exordial, inexistindo, desta forma, danos morais a serem indenizados.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022073-32.2014.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: LAURECI MARQUES DE SALES

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

em face da r. sentença de fls. 427/442 proferida pela MMª. Magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra que, nos autos da
“ação de
indenização
por danos morais
e materiais
”
ajuizada por
LAURECI MARQUES DE SALES
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em resumo, a autora, ora apelada, aduz na exordial que foi uma das mais atingidas pelas fortes chuvas que assolaram o Estado do Espírito Santo no final do ano de 2013. Sustenta que no bairro de Central Carapina praticamente todos os munícipes sofreram com os alagamentos e represamento de água que demorou vários dias para baixar por conta de notória omissão de instalação, manutenção e limpeza do sistema de escoamento de água e esgoto do bairro.

Em razão dos fatos narrados, requereu a condenação da municipalidade ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Após regular instrução processual, que contou com audiência de instrução e realização de prova pericial, foi proferida a r. sentença objurgada que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (fls. 462/471v), aduz a apelante, em síntese, que não possui nenhuma responsabilidade pelos fatos descritos na exordial, inexistindo, desta forma, danos morais a serem indenizados.

Sem contrarrazões.

Inicialmente, acerca da responsabilidade do Estado (lato sensu), a Constituição Federal aduz, em seu artigo 37, § 6º, que § 6º
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Desta forma, é cediço que, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade.

Como exceção à aplicação da responsabilidade objetiva aos atos estatais, enquadram-se aqueles decorrentes de conduta omissiva (
omissão genérica
) do Poder Público, situação em que, segundo posição majoritária, a responsabilização do estado ocorre sob a ótica subjetiva, a exigir, portanto, a comprovação dos três elementos necessários para a configuração do dever de reparar:
(i)
dano,
(ii)
nexo causal e
(iii)
culpa.

Entretanto, se mostra necessário diferenciar as hipóteses de omissão: a genérica (
que implicaria a responsabilidade civil subjetiva
) e a específica (
que resultaria em responsabilidade civil objetiva
).

A omissão específica é aquela em que o Estado tem a obrigação de evitar o dano, como nas hipóteses de manutenção de vias públicas. Por outro lado, as hipóteses de omissão genérica ocorrem naqueles casos em que as lesões sofridas decorrem de atos praticados por terceiros e que os agentes públicos não poderiam impedir.

Essa última hipótese visa assegurar que o Estado não se torne segurador universal de todos os eventos danosos ocorridos em locais públicos.

Sobre o tema, ensina a doutrina especializada:

(...) é preciso distinguir 'omissão genérica' do Estado e 'omissão específica'(...).
Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado.
(...). (CAVALIERI FILHO. Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7. ed. São Paulo: Atlas. p. 231.).

No caso em apreço, contudo, tenho que o nexo causal decorrente de eventual omissão imputada ao Estado pela má conservação de suas vias públicas/sistema de drenagem resta rompido, em virtude da ocorrência de hipótese de força maior.

Isso porque, é público e notório, além de estar também provado nos autos, que as chuvas ocorridas no mês de dezembro de 2013 foram atípicas e desproporcionais.

A corroborar a afirmação supramencionada, importante conferir o teor da prova técnica pericial acostada em mídia à fl. 426
1
, a qual é direta em afirmar que:

Os estudos estatísticos mostraram, que para Índices pluviométricos
acumulados para o mês de dezembro na série histórica, o tempo de recorrência do acumulado para o mês de dezembro de 2013 foi superior a 100 (cem) anos
. [...]. Esses dados foram obtidos na agência nacional de águas (ANA), observa-se que a altura de chuva no ano de 2013 foi de 564,90mm (total do mês de dezembro) a maior de todos os anos para o mês de dezembro. Quando aplicamos o modelo estatístico de Gumbel para o cálculo do tempo de recorrência, temos uma chuva de probabilidade de mais de 100 anos. (destaques não constam do original).

No mesmo sentido, o
expert
confirmou que as chuvas ocorridas no final do ano de 2013 caracterizaram um evento excepcional.

Somado a isso, restou caracterizado nos autos que a municipalidade agiu de forma adequada e preventiva no concernente ao dimensionamento da rede de drenagem pluvial, na medida em que o perito assim respondeu ao quesito nº 16:

16) Digne-se o Douto Perito a informar se as galerias instaladas sob a linha férrea da Requerida estão dimensionadas adequadamente, isto é, se possuem capacidade de vazão adequada à vazão habitual do Canal dos Escravos.

RESPOSTA:
Sim, conforme os cálculos apresentados o bueiro, hidraulicamente tem condições de permitir o escoamento de uma vazão de até 74,0 m3/s. Esta vazão corresponde a uma chuva cujo período de retomo é da ordem de 25 anos, com capacidade de vazão adequada à vazão habitual do Canal dos Escravos.

Importante acrescentar que o mesmo multicitado laudo pericial confirma que o Ente Público promoveu ações de limpeza na “calha de corpo hídrico” que margeia o Bairro Central Carapina, trazendo, ainda, imagens fotográficas neste sentido, com o comparativo de como estava antes e depois da realização do serviço de limpeza.

Não bastasse tudo isso, o laudo pericial em comento também assentou que o volume de chuva registrada como extraordinário acarretou o rompimento do “Dique da Estrada de Queimado”, que funcionava como obstáculo físico de contenção e direcionamento das águas pluviais na localidade do Município de Serra.

Como se pode ver, trata-se o evento em julgamento (alagamento) de fato extraordinário e imprevisível, o qual rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

Deste modo, em razão da magnitude e imprevisibilidade do ocorrido, não poderia o Município ter agido de modo a evitar a ocorrência do dano.

Também cumpre asseverar que a situação do recorrido, morador do Bairro Central Carapina, restou agravada em razão das condições geográficas da área, localizada em região de baixada, com pequenos declives.

Notadamente, não é toda e qualquer chuva que rompe o nexo causal e, via de consequência, afasta a responsabilidade civil. Afinal, é dever da Administração, a qual tem conhecimento acerca dos períodos do ano em que há maiores índices pluviométricos, precaver-se e promover as medidas necessárias com o escopo de evitar alagamentos e eventuais danos. Sucede que, como narrado, a situação ora em análise é excepcionalíssima, ressoando nítido que fugiria do controle de qualquer administrador, o qual não poderia prever a ocorrência, que decorreu de fenômeno geográfico completamente atípico.

Por derradeiro, verifico que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já enfrentou pedidos indenizatórios decorrentes da enchente noticiada nos persentes autos, concluindo conforme os precedentes que se seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. CHUVAS COM INTENSIDADE DESPROPORCIONAL. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa. 2. No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o caso em apreço. 3. Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a corroborar com a preocupante situação, destacou que a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos. 4.
O município de Serra expôs fato impeditivo do direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso
. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível nº 048180168071, Rel. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJe 15/12/2021 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. ENCHENTE. CHUVAS EM GRANDE PROPORÇÃO. EVENTO QUE ULTRAPASSOU A NORMALIDADE. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo assentado pelo STF, a Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos , sendo que, para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).
2. O excesso de água causado pelas fortes e intermitentes chuvas no final do ano de 2013 (que representou o maior volume de precipitação em curto período desde o início das medições meteorológicas do Estado, há 90 anos, e que, portanto, ultrapassou à normalidade), num local naturalmente propício ao alagamento (área de brejo) e que foi ocupado irregularmente, em que os corpos hídricos são monitorados, e que antes das chuvas estava com a limpeza regular, caracteriza força maior (compreendido como evento previsível, mas inevitável), que afasta a responsabilidade do Município, porquanto excludente do nexo de causalidade
. 3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. (Apelação Cível nº 0018798-36.2018.8.08.0048, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJe 22/11/2021 - negritei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROVOCADOS POR ENCHENTE. FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. CULPA DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Tratando-se de ato omissivo, prevalece o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa. Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço – a denominada culpa anônima. Logo, na hipótese em apreço, o objeto do presente recurso cinge-se em averiguar se os danos sofridos pela requerente, em razão da inundação devido a fortes chuvas, decorreram de eventual culpa do serviço municipal de contenção das águas. 2) É incontroverso nos autos – bem como fato notório e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC/15) –, que as chuvas que ocorreram final do ano de 2013 no Espírito Santo foram de uma intensidade nunca antes vista, com volume recorde superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas). Tamanha a impetuosidade da chuva, que o Governo Estadual acabou decretando situação de emergência, sendo que, ao final do ano de 2013, a Defesa Civil contabilizou a infeliz marca de 23 mortes, além de mais de 61 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência da chuva, que afetou 52 municípios do Estado do Espírito Santo. 3) Neste cenário, considerando (i) a imensa proporção da chuva do final do ano de 2013, bem como (ii) a excepcionalidade do evento – maior volume índice pluviométrico desde que começaram as medições meteorológicas do Estado, há quase 100 (cem anos), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – e o fato de que (iii) atingiu praticamente todo o Estado, resultando em alagamento em diferentes Municípios, não se tratando de particularidade do bairro de Nova Carapina; forçoso convir pela inexistência de nexo causal entre a prestação do serviço público e a inundação, eis que o evento danoso, inevitável, decorreu tão somente de fenômeno da natureza. 4)
O volume excessivo de chuva, que atingiu marcas recordes de índice de pluviometria, constitui evento imprevisível e extraordinário e, portanto, apto a afastar a responsabilidade estatal. É dizer, muito embora as chuvas sejam previsíveis, a Municipalidade somente deve responder pelos danos causados por aquelas que estejam nesta margem de previsibilidade – e não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que sistema de drenagem pluvial daquele bairro não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano
. 5) Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível nº 0018802-73.2018.8.08.0048, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJe 20/08/2021 – negritei).

Diante do todo exposto, reconheço o rompimento do nexo de causalidade em razão da ocorrência de força maior, motivo pelo qual reformo a sentença recorrida, afastando-se a responsabilidade do Município de Serra e, via de consequência, o dever de indenizar.

Mediante os fundamentos apresentados,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo, reformando a sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Em decorrência da presente proposta de voto, inverto os ônus sucumbenciais, de forma a condenar apenas a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, sendo que para tanto, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, entretanto, sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita (fl. 33).

É como voto.

1
“
Consta nos autos, cópia em mídia digital da prova pericial realizada nos autos n° 0032489-59.2014.8.08.0048 as folhas 368/486, seguida de manifestação da requerida Vale S/A (fls. 491/519), e também do Município de Serra (fls. 521/529), a qual também figura como ré nas ações conexas.
” (Sentença de fls. 427/442).

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022073-32.2014.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: LAURECI MARQUES DE SALES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ENCHENTE – RESPONSABILIDADE ESTATAL – OMISSÃO
ESPECIFICA
–
ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – FORÇA MAIOR – AUSÊNCIA DE
DANOS MORAIS

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Constituição Federal aduz, em seu artigo 37, § 6º, que § 6º
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”.

2.
Em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade.

3.
Como exceção à aplicação da responsabilidade objetiva aos atos estatais, enquadram-se aqueles decorrentes de conduta omissiva (
omissão genérica
) do Poder Público, situação em que, segundo posição majoritária, a responsabilização do estado ocorre sob a ótica subjetiva, a exigir, portanto, a comprovação dos três elementos necessários para a configuração do dever de reparar:
(i)
dano,
(ii)
nexo causal e
(iii)
culpa. Entretanto, se mostra necessário diferenciar as hipóteses de omissão: a genérica (
que implicaria a responsabilidade civil subjetiva
) e a específica (
que resultaria em responsabilidade civil objetiva
). A omissão específica é aquela em que o Estado tem a obrigação de evitar o dano, como nas hipóteses de manutenção de vias públicas. Por outro lado, as hipóteses de omissão genérica ocorrem naqueles casos em que as lesões sofridas decorrem de atos praticados por terceiros e que os agentes públicos não poderiam impedir.

4.
Comprovado que as chuvas ocorridas no mês de dezembro de 2013 foram atípicas e desproporcionais e que a municipalidade agiu de forma adequada no concernente ao dimensionamento da rede de drenagem pluvial, promovendo ações preventivas de limpeza na “calha de corpo hídrico” que margeia o Bairro Central Carapina e que o volume de chuva extraordinário acarretou o rompimento do “Dique da Estrada de Queimado”, que funcionava como obstáculo físico de contenção e direcionamento das águas pluviais na localidade do Município de Serra, resta configurada a ocorrência de força maior, fator que ocasiona o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.